Tribunal: TJES
Processo: 5020146-37.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020146-37.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. PANDEMIA DE COVID-19. FORÇA MAIOR. APLICAÇÃO DE PENALIDADES. ACÓRDÃO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de anulação das penalidades administrativas aplicadas à empresa contratada (Labinbraz Comercial Ltda.) por inexecução de contrato de fornecimento. O Embargante alega omissão do acórdão quanto à previsibilidade da pandemia e à suficiência das provas que justificaram o descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao analisar a previsibilidade dos impactos da pandemia de COVID-19 na execução do contrato; e (ii) verificar se houve omissão quanto à suficiência das provas apresentadas pela contratada para justificar o inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios taxativos (art. 1.022 do CPC), não se prestando ao reexame de questões já examinadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado examinou expressamente as questões alegadas como omissas, concluindo que o lastro probatório era suficiente e que os impactos imprevisíveis da pandemia caracterizaram força maior.

A previsibilidade do evento pandêmico (COVID-19), já em curso na data da celebração do contrato, não se confunde com a imprevisibilidade de seus efeitos específicos e prolongados sobre a cadeia produtiva global e a logística internacional.

A caracterização da força maior (art. 393 do Código Civil) afasta a inexecução "injustificada" do contrato, inviabilizando a aplicação das penalidades previstas, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do acórdão ID 12988633, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente a pretensão anulatória deduzida por
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.
, ora Embargada.

Em suas razões recursais (ID 14004335), o Embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão, sob os seguintes fundamentos: (i) “o acórdão vergastado foi omisso em relação à previsibilidade da pandemia no momento da licitação e da celebração do contrato, bem como a ausência de provas suficientes que demonstrassem a impossibilidade de cumprimento contratual por parte da empresa, especialmente quando outros fornecedores do mesmo segmento conseguiram cumprir suas obrigações”; (ii) “omissão ao não analisar de forma aprofundada a suficiência das provas apresentadas pela empresa LABINBRAZ COMERCIAL LTDA. para justificar o descumprimento contratual”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese, tenho que o Embargante, a pretexto de omissão, pretende, em verdade, o reexame das questões já examinadas por este órgão julgador, o que não consubstancia vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

Conforme se extrai do inteiro teor do acórdão embargado, este órgão colegiado examinou todas as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia, concluindo, a partir do lastro probatório coligido aos autos, por fixar três premissas: 1. A pandemia da COVID-19, embora conhecida à época da celebração do contrato, gerou impactos imprevisíveis na cadeia produtiva e na logística internacional, caracterizando hipótese de caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil; 2. A contratada [Embargada] adotou medidas para mitigar os efeitos da escassez de insumos, providenciando equipamentos substitutos, transporte aéreo para reduzir atrasos e arcando com custos de exames na rede privada; 3. O reconhecimento da força maior afasta a caracterização da inexecução "injustificada" do contrato, o que inviabiliza a aplicação das penalidades previstas contratualmente, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Diante desse contexto fático-processual, concluiu-se, ao final, pela manutenção da sentença que julgou procedente “
o pedido formulado para, reconhecendo a existência de excludente de culpabilidade, afastar todas as penalidades aplicadas administrativamente em desfavor da Autora em razão do Contrato de Fornecimento nº 151/2021.
”

Com efeito, inexiste omissão em relação à “previsibilidade da pandemia no momento da licitação e da celebração do contrato”, eis que tal questão restou expressamente examinada, bem como a suficiência do arcabouço probatório para subsidiar o desprovimento do apelo.

Confira-se, no essencial:

“O Município de Vitória, ao interpor apelação, busca reformar a sentença que afastou as penalidades impostas à empresa Labinbraz Comercial Ltda., sob o argumento de que a pandemia da COVID-19 não configura excludente de responsabilidade e de que as sanções administrativas decorrem do descumprimento contratual injustificado.

Todavia, entendo que a sentença vergastada reconheceu, com acerto, que o inadimplemento contratual imputado à apelada decorreu de circunstâncias excepcionais e imprevisíveis, caracterizando-se no caso concreto a força maior ex vi do art. 393 do Código Civil:

[...]

A pandemia da COVID-19, embora já conhecida à época da celebração do contrato (03/08/2021), provocou impactos globais no fornecimento de insumos laboratoriais e na logística internacional que perduraram no tempo.

O cenário global decorrente do evento pandêmico, é verdade, não autoriza a compreensão de que a COVID-19 constitui, de per si, fato capaz de autorizar o reconhecimento automático de circunstância de força maior em toda e qualquer relação contratual.

Ocorre que, no caso, o objeto contratual está diretamente vinculado a insumos e equipamentos cuja demanda sofreu um aumento exponencial em escala global, resultando em notórias dificuldades logísticas.

Segundo assentado no julgamento do REsp n.º 2.032.878/GO, relatoria da Ministra Nancy Andrighi, cuja ratio decidendi pode ser aplicada ao presente caso, entende-se que "
a situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o inadimplemento da obrigação, mas é circunstância que, por sua imprevisibilidade, extraordinariedade e por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário
".

A prova documental constante dos autos comprova que a empresa contratada adotou medidas para mitigar os efeitos da escassez (ids 6668211 e 6668212), ao promover a disponibilização de equipamento de capacidade similar ao primeiro que havia sido entregue e buscar alternativas para assegurar a continuidade dos serviços, inclusive mediante a terceirização de exames laboratoriais sem custos adicionais para o ente público.

Eis o que constou, inclusive, do pedido de reconsideração formulado em sede administrativa (id 6668201):

“A escassez de componentes eletrônicos, de matéria prima, de contêineres e paralizações logísticas decorrentes da pandemia causada pela Covid-19 afetou o mundo como um todo, prejudicou os processos produtivos de diversas indústrias e não pode ser ignorada pela Prefeitura Municipal de Vitória/ES. Não faltou empenho da contratada em minimizar os impactos negativos. Antecipou a entrega do primeiro equipamento e para substituir temporariamente o segundo, ofertou equipamento similar ao ofertado e entregou aquele autorizado pela Chefia do Laboratório. Para a falta de reagentes, providenciou a realização dos exames em laboratório particular de reconhecida excelência, arcando com todos os custos de envio de amostras e devolução dos resultados.”

Tais circunstâncias fáticas foram registradas e ressaltadas na sentença objurgada, pontuando-se que a apelada/contratada “adotou medidas para minimizar os transtornos, providenciando o transporte do equipamento por via aérea (ID nº 15417333); disponibilizando ‘provisoriamente o mesmo equipamento ofertado, mas em módulos separados para bioquímica (Wiener lab CMD 800iX1) e imunoensaios quimioluminescentes (Wiener lab Clia 2000), de forma que o Laboratório Central não fique desassistido e garanta a ininterrupção dos serviços oferecidos aos munícipes’ (ID nº 15417313), o que foi acolhido pela municipalidade, nos termos da ata de reunião nº 001/2021, realizada no Laboratório Central (ID nº 15417314); arcando com os custos da realização de exames na rede privada, sem custos adicionais para o Município Réu” (id 6668441).

Com efeito, a alegação do recorrente de que a pandemia não constituiria evento imprevisível não resiste à análise criteriosa dos fatos.

A previsibilidade do evento pandêmico no momento da celebração do contrato, pois já em curso no mês de agosto de 2021, não se confunde com a imprevisibilidade de seus efeitos específicos sobre o mercado global de insumos, notadamente em face das “ondas” advindas das variantes do vírus, a exemplo da Ômicron, o que tornou ainda mais lento o retorno à estabilidade social e econômica, sendo certo que o fim do estado de emergência em saúde pública no Brasil foi decretado apenas em maio/2022 (Portaria n. 913 do Ministério da Saúde).

Colha-se, a propósito, da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO. RESCISÃO . PANDEMIA DO COVID-19. ÁLEA EXTRAORDINÁRIA. FORÇA MAIOR. A crise sanitária deflagrada pela pandemia do COVID-19 deve ser levada em consideração para justificar o inadimplemento do contrato administrativo, mediante prova de que seus efeitos prejudicaram substancialmente o negócio jurídico. Comprovada, no caso concreto, típica hipótese de álea extraordinária, em que as onerações externas, imprevisíveis e supervenientes causadas pela pandemia repercutiram diretamente na continuidade do contrato, impõe-se a aplicação da teoria da imprevisão para reconhecer a ocorrência de força maior e justificar a inexecução do ajustado. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50001636120218130343, Relator.: Des.(a) Leopoldo Mameluque, Data de Julgamento: 17/09/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2024)

Assim, ao reconhecer a excludente de responsabilidade da contratada pelo inadimplemento parcial, pois justificada e não injustificada a inexecução parcial do contrato, a sentença respeitou o princípio da legalidade, vedando a imposição de penalidades desprovidas de fundamento jurídico válido.”

A propósito do tema, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Descabe, ainda, a indicação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, inclusive para fins de prequestionamento, sem que seja justificado, objetiva e concretamente, a omissão sobre tese capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo órgão julgador.

A hipótese, pois, é de desprovimento do recurso interposto, eis que ausente o vício alegado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)